Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702249-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STEFANNE MICK BORGES MARQUES PACIENTE: DANILO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por STEFANNE MICK BORGES MARQUES em favor de DANILO PEREIRA DA SILVA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 03/09/2025, no contexto de investigação sobre organização criminosa voltada ao furto de aparelhos celulares em eventos. Sustenta, em síntese, ser a decisão combatida genérica, pois limita-se a mencionar a necessidade de garantir a ordem pública, a suposta reiteração delitiva e o risco atual, sem indicar fatos individualizados e contemporâneos atribuídos ao paciente. Ressalta inexistir demonstração concreta de perigo decorrente de sua liberdade. Destaca as condições pessoais do paciente, ressaltando ser pai de duas menores, dependentes diretamente de sua presença, cuidados e sustento. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura, sem pagamento de fiança, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (Ação Penal no 0705677-89.2023.8.07.0002) a existência de investigação a partir de denúncia anônima, a qual listou o paciente e demais indivíduos como responsáveis por furtos de diversos aparelhos celulares na Festa do Morango. A autoridade policial realizou minuciosa análise sobre a extensão e participação de cada um dos representados e apurou indícios concretos sobre a prática de furto qualificado por todos, no âmbito do Distrito Federal e em outros Estados da Federação, com foco em eventos com grande acúmulo de pessoas e baixa segurança. Constatou-se, a partir das informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos em poder de Flávio Pereira da Silva (Ocorrência Policial no 3.628/2023 – 18a DP) e encaminhados à perícia, que o paciente Danilo Pereira da Silva integra organização criminosa, exercendo função específica de subtração de aparelhos celulares. O Juízo de origem, ao considerar os indícios de autoria e materialidade, bem como a proximidade do evento “Festa do Morango de 2025” à época do ato, acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva dos indiciados, incluindo o paciente (Processo no 0704610-21.2025.8.07.0002, ID 248690044). Na ocasião, consignou que o paciente, conhecido como “Danilo Gordão”, manteve trocas de mensagens com Flávio acerca de episódios relacionados a furtos de aparelhos celulares, inclusive solicitando a indicação de “festinha”, sob a justificativa de que precisava “bater um dinheirinho” naquele dia. Conforme apurado nas investigações, o paciente exerceria papel central na subtração dos aparelhos. Outrossim, extrai-se da denúncia (ID 250046297, origem) que o paciente foi apontado como participante ativo na subtração de aparelhos celulares em eventos, havendo diálogos que demonstram a busca deliberada por eventos propícios à prática criminosa. Atuou em furtos em eventos de grande porte, manifestou interesse na identificação de locais favoráveis à atuação ilícita e opinou sobre a expectativa de lucro em eventos específicos. Consta, ainda, a utilização de linhas telefônicas registradas em nome de terceiros e de chaves PIX desvinculadas de sua identidade, evidenciando cautela operacional voltada a dificultar o rastreamento. Restam, assim, patentes os indícios de autoria. No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva, uma vez que o paciente demonstrou atuação ativa, habitual e estruturada no âmbito da organização criminosa, com participação reiterada em furtos de aparelhos celulares, especialmente em eventos de grande porte, evidenciando risco concreto de continuidade das práticas delitivas em caso de liberdade. Nesse contexto, a despeito das insurgências levantadas pela impetrante, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador no decreto da prisão preventiva. Destaco que, da análise dos autos do pedido de prisão preventiva no 0704610-21.2025.8.07.0002, não se verifica, até a presente data, o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente em 04/09/2025, circunstância que indica a sua condição de foragido. Tal fato evidencia a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Soma-se a isso o que se extrai da FAP acostada aos autos (ID 80404833), que revela a distribuição do inquérito policial no 0701282-34.2026.8.07.0007 em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), em 20/01/2026, ou seja, quando já se encontrava foragido. Tal circunstância reforça o risco concreto de reiteração delitiva e demonstra o desprezo do paciente pelas determinações judiciais, corroborando a imprescindibilidade da medida mais gravosa para a garantia da ordem pública e para a efetiva aplicação da lei penal. Quanto à ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação cautelar, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Logo, não há falar em motivos novos para a manutenção da custódia cautelar, mas sim os existentes na data do ato que impôs a medida extrema. Por fim, as condições pessoais do paciente, sequer demonstradas, não se prestam ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. De igual modo, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator